Tribunal: TJDFT
Processo: 0743002-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
EMENTA. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ELEMENTOS IDENTIFICADORES DA MARCA. PADRÃO VISUAL. POSTO REVENDEDOR. REVENDA EXCLUSIVA. FASE INSTRUTÓRIA. CONTRADITÓRIO. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em processo de conhecimento, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pela parte autora.
1.1. Em suas razões, os agravantes requerem a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, para suspender, a reintegração de posse dos equipamentos cedidos em comodato, com a manutenção dos elementos identificadores da marca e do padrão visual da Shell.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (2) questões em discussão: (i) se houve descumprimento da principal obrigação do contrato pela rede contratante: a revenda exclusiva de combustíveis fornecidos pela agravada ao consumidor final; e (ii) o risco de causar dano inverso ao inviabilizar o exercício da atividade empresarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Esta Corte possui entendimento no sentido de aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido se houve, de fato, o alegado descumprimento contratual por alguma das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso provido para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência deferida na origem.
Tese de julgamento: “É imprescindível o estabelecimento do contraditório, de modo a manter a avença nos termos ajustados até que sobrevenham os devidos esclarecimentos no feito originário”.
_______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0711130-13.2019.8.07.0000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 12/03/2020.